Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO.
I – Constatado o erro material no dispositivo do voto condutor do acórdão, acolho parcialmente os embargos para sanar o vício.
II - Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
III – Embargos de declaração do agravante-exequente e dos agravados parcialmente providos.